Tribunal: TJMT
Processo: 0007814-16.2019.8.11.0002
Órgão julgador: HELIO NISHIYAMA
Órgão colegiado: Quarta Câmara Criminal
Data de julgamento: 2024-09-24
Data de publicação: 2024-10-08

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL (417)0007814-16.2019.8.11.0002
EMENTA [Resolução CNJ n. 154/2024]
DIREITO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. LESÃO CORPORAL DE NATUREZA GRAVE. ERRO NA EXECUÇÃO. RECURSO DA DEFESA. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. MANUTENÇÃO DA CONDENAÇÃO. APELO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação criminal da defesa que desafia sentença que condenou o apelante pela prática do crime de lesão corporal de natureza grave com erro na execução (art. 129, § 1o, II, c/c art. 73, CP), à pena de 01 (um) ano e 02 (dois) meses de reclusão, em regime inicialmente semiaberto.
2. Fatos relevantes: (i) apelante que lesionou a vítima mediante a utilização de arma branca (faca) quando esta interviu em desavença travada entre ele e terceira pessoa; (ii) vítima não ouvida na fase judicial; (iii) autor reconhecido pelas pessoas presentes no local do fato.
3. Requerimentos do recurso: (i) absolvição pela ausência de provas quanto ao animus laedendi ou de eventual configuração de legítima defesa.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
4. A questão em discussão consiste em saber se há provas suficientes para manter a condenação do apelante pelo crime de lesão corporal de natureza grave com erro na execução.
III. RAZÕES DE DECIDIR
5. Todo o conjunto fático-probatório existente nos autos demonstra, de forma robusta e harmoniosa, a autoria e a materialidade do delito imputado ao apelante, tendo as declarações do ofendido na fase administrativa sido ratificadas pelos demais elementos dos autos, em especial os depoimentos em juízo das testemunhas, o relatório policial e o laudo pericial.
6. O dolo do réu em ofender a integridade corporal de outrem em aberratio ictus restou devidamente demonstrado.
7. Não foram comprovados os requisitos necessários para a configuração da excludente de ilicitude da legítima defesa.
IV. DISPOSITIVO
8. Recurso de apelação criminal conhecido e desprovido.
___________
Dispositivos relevantes citados: CP, arts. 129, § 1o, II, 73 e 25; CPP, art. 386, VII, 156.
Jurisprudência relevante citada: Enunciado Orientativo n. 8 da TCCR/TJMT.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0007814-16.2019.8.11.0002
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Grave]
Relator:
Des(a).
HELIO NISHIYAMA

Turma Julgadora:

[DES(A). HELIO NISHIYAMA, DES(A). LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO, DES(A). PEDRO SAKAMOTO]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), ADELSON ALVES BORBA JUNIOR - CPF: 026.649.791-83 (APELANTE), ADEMIR EVANGELISTA DE MOURA - CPF: 817.842.521-15 (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

PEDRO SAKAMOTO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DE RELATOR.

EMENTA [Resolução CNJ n. 154/2024]

DIREITO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. LESÃO CORPORAL DE NATUREZA GRAVE. ERRO NA EXECUÇÃO. RECURSO DA DEFESA. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. MANUTENÇÃO DA CONDENAÇÃO. APELO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação criminal da defesa que desafia sentença que condenou o apelante pela prática do crime de lesão corporal de natureza grave com erro na execução (art. 129, § 1o, II, c/c art. 73, CP), à pena de
01 (um) ano e 02 (dois) meses de reclusão
, em regime inicialmente semiaberto
.

2. Fatos relevantes:
(i)
apelante que lesionou a vítima mediante a utilização de arma branca (faca) quando esta interviu em desavença travada entre ele e terceira pessoa;
(ii)
vítima não ouvida na fase judicial;
(iii)
autor reconhecido pelas pessoas presentes no local do fato.

3. Requerimentos do recurso:
(i)
absolvição pela ausência de provas quanto ao
animus laedendi
ou de eventual configuração de legítima defesa.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

4. A questão em discussão consiste em saber se há provas suficientes para manter a condenação do apelante pelo crime de lesão corporal de natureza grave com erro na execução.

III. RAZÕES DE DECIDIR

5. Todo o conjunto fático-probatório existente nos autos demonstra, de forma robusta e harmoniosa, a autoria e a materialidade do delito imputado ao apelante, tendo as declarações do ofendido na fase administrativa sido ratificadas pelos demais elementos dos autos, em especial os depoimentos em juízo das testemunhas, o relatório policial e o laudo pericial.

6. O dolo do réu em ofender a integridade corporal de outrem em
aberratio ictus
restou devidamente demonstrado
.

7. Não foram comprovados os requisitos necessários para a configuração da excludente de ilicitude da legítima defesa.

IV. DISPOSITIVO

8. Recurso de apelação criminal conhecido e desprovido.

___________

Dispositivos relevantes citados:
CP, arts. 129, § 1o, II, 73 e 25; CPP, art. 386, VII, 156.

Jurisprudência relevante citada:
Enunciado Orientativo n. 8 da TCCR/TJMT.

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. HÉLIO NISHIYAMA

Trata-se de recurso de apelação interposto por
Adélson
Alves Borba Júnior
em face da sentença proferida pelo Juízo da
4a Vara Criminal da Comarca
de
Várzea Grande
, nos autos da Ação Penal n.
0007814-16.2019.8.11.0002
,
que o condenou como incurso nas sanções do
artigo
129, §

1
o
, II, c
/
c o art
igo
73, ambos do Código Penal
, à pena de
01 (um) ano
e 02 (dois) meses
de reclusão
, em regime inicialmente
semi
aberto (id.

223190721
).

Em suas
razões
, a defesa postula a absolvição do recorrente, sob a alegação de insuficiência probatória
, com fulcro no artigo 386, VII, do Código de Processo Penal
.

Em sede de
contrarrazões
, o Ministério Público Estadual pugnou pela
rejeição
do apelo (id.

223190723
).

Instada a se manifestar, a Procuradoria-Geral de Justiça opinou pelo
desprovimento
do recurso (id.

230477154
).

É o breve relato.

À douta revisão.

VOTO

EXMO. SR. DES. HÉLIO NISHIYAMA (RELATOR)

De início,
importa
mencionar que se encontram presentes os pressupostos objetivos e subjetivos de admissibilidade recursal, razão pela qual conheço da apelação interposta.

Passa-se, então, à análise do mérito.

Extrai-se
dos autos que o recorrente
Adélson
Alves Borba Júnior

foi denunciado pela prática d
o crime
previsto no artigo
129, §

1
o
, II,
na forma do
art
igo
73, ambos do Código Penal
,
e
m razão do seguinte contexto fático-delituoso narrado na exordial acusatória:

“(...)
Consta do presente Inquérito Policial, que no dia 1° de maio de

2019, por vol
ta das 18h00min, em via pública –
Avenida Dom Orlando Chaves, n
o
01, próximo ao estabelecimento comercial denominado
“
Galpão Pizzaria
”
, nesta urbe e Comarca de Várzea Grande/MT, o denunciado
ADELSON ALVES BORBA JÚNIOR
, agindo com animus laedendi, por erro na execução, ofendeu a integridade corporal da vítima Ademir Evangelista de Moura, mediante utilização de arma branca,
desferindo-lhe
um golpe no antebraço esquerdo e ocasionando as lesões descritas n
o Prontuário Médico às fls. 08.

Ressai dos autos que no dia e hora acima referidos, a vítima

Ademir, após se retirar de um bar próximo ao
“
Galpão Pizzaria
”
, dirigia-se a um ponto de ônibus, momento em que avistou uma confusão entre dois indivíduos, quais sejam, o increpado

ADELSON ALVES BORBA JÚNIOR
e um amigo, o qual identificou como
“
Diego
”.

Desta forma, com intuito de apaziguar a situação, a vítima resolveu

intervir na briga, quando então, o denunciado, utilizando uma arma branca (faca),
desferiu-lhe
um golpe no seu antebraço esquerdo, ocasionando-lhe uma lesão grave de aproximadamente 07 (sete) cent
í
metros, conforme prontuário médico às fls. 08.

Por consequente, após a referida lesão,
“
Diego
”
correu em direção

a um matagal, não sendo possível localizá-lo, ao passo que a vítima fora, inicialmente, socorrida por algumas pessoas que transitavam no local dos fatos, que lhe estancaram a ferida e acionaram a Polícia Militar.

Destarte, consta nos autos que, chegando ao local, os Policiais foram informados pelas testemunhas acerca da identidade do agressor, sendo “Ademir”, vulgo
“cara de cachorro”.

Deste modo, sendo pessoa conhecida pela Polícia, esta realizou

algumas diligências em torno do Bairro da Manga, vindo a localizar o denunciado
ADELSON ALVES BORBA JÚNIOR,
sendo ele conduzido até a Central de Flagrantes de Várzea Grande
–
MT para a adoção das providências cabíveis
.

Insta consignar que, não foi possível realizar o interrogatório do indiciado, eis que no momento da apreensão estava sob o efeito de entorpecentes (fls. 09/10).

Por fim, ressalta-se que o denunciado
ADELSON ALVES BORBA JÚNIOR

possui outro registro criminal, sendo, inclusive, reincidente, conforme extrato retirado do site do TJ/MT (em anexo).
(
...)”
. (id.

223190702
- págs. 1/5
).

Regularmente processada a ação penal, o apelante foi condenado nos termos delimitados pela exordial acusatória, à pena
de
01 (um) ano
e 02 (dois) meses
de reclusão
, em regime inicial
semi
aberto
.

Irresignado
,

interpôs
a presente apelação
com o objetivo de ser
absolvido, sob o argumento de que
não restou clara a dinâmica dos fatos, de
modo que
, a seu ver,

inexistem provas
quanto ao dolo

e
specífico em lesionar a vítima
, ou de qu
e
o recorrente
não tenha agido em
legítima defesa
,
ensejando a incidência
do
princípios
da inocência e
do
in dubio pro reo
.

Após detida análise, entende-se que o presente recurso não merece ser acolhido.

Com efeito, o arcabouço probatório existente nos autos se mostra apto a sustentar, de forma indene de dúvidas, a condenação do apelante.

Isso porque, a materialidade e a autoria do ilícito estão cabalmente demonstradas pelas provas constantes no feito, quais sejam: (i)

auto de prisão em flagrante delito (id.
223190702
- pág. 9
); (
ii
) termo de
depoimento n. 2818/2019 (id.
223190702
- págs. 11/12); (
iii
) termo de depoimento n. 2819/2019 (id.
223190702
- págs. 15/16); (
iv
) termo de depoimento n. 2823/2019 (id.
223190702
- pág. 17);
(v) relatório policial (id.
223190702
- pág. 19); (vi) prontuário médico (id.
223190702
- pág. 21);
(
vii
) boletim de ocorrência n. 2019.131238 (id.
223190702
- pág. 37); (
viii
) termo de declarações n. 219/2019 (id.
223190702
- págs. 63/
64); (
ix
) laudo pericial n. 1.1.02.2019.010883-01 (id.
223190704
- págs. 49/54); e (x)
depoimentos do policia
l
militar
Douglas Assis Monteiro

e
do
investigador de polícia civil
Ivanildo Rodrigo Rios
, inclusos nos relatórios de mídias (
id’s

223190706
e
223190707
).

Em sede policial,
a vítima
Ademir Evangelista de Moura
noticiou que
saiu de um bar e, ao se dirigir rumo ao ponto de ônibus,
avistou uma confusão entre dois indivíduos, tendo percebido que um deles era seu
conhecido
chamado Diego
(id.
223190702
- págs. 63/64).

E
sclareceu
ainda que,
ao apartar a briga, levou um golpe de arma branca
no braço, sendo que não viu o rosto do autor e que alguns usuários de drogas gritaram no momento dizendo que “
foi o cara de cachorro
”
.

Mencionou que saiu correndo do local e que transeuntes amarraram seu braço para estancar o sangue e chamaram o SAMU e a polícia militar,
ocasião
em que perdeu a consciência.
Disse
que acordou no pronto socorro, que não conhece o réu,
e
que não sabe o motivo da briga, tampouco o
desfecho d
a confusão.

Após
manifestação
do
Parquet
(id.
223190704
- pág. 11) e anuência da defesa, foi homologada a desistência da oitiva do ofendido em juízo (id.
223190704
- pág. 41).

Os
policiais militares

que atenderam a ocorrência
,

José Correia Silva Junior
e
Douglas Assis Monteiro
,
relataram que

a
guar
nição foi acionada
em virtude

d
a informação de que havia um cidadão ferido por arma branca

e

que,
quando
chegar
am

a
o local, constataram o ofendido com uma perfuração profunda no braço esquerdo (id.
223190702
- págs. 11/12 e 15/16)
.

Narraram
que
,
em seguida
,
a vítima foi socorrida pelo SAMU
e, antes de perder a consciência, apenas informou seu primeiro nome (Ademir) e que o “
cara de cachorro
” foi quem lhe desferiu um golpe de faca no braço.

Afirmaram que, pelo fato de o suspeito já ser conhecido na região, o localizaram
após diligências
, o qual estava com um corte na mão esquerda.

Ademais, d
eclararam que, na ocasião, o réu alegou estar em desinteligência com um terceiro indivíduo de nome Diego e que a vítima, ao intervir na briga, foi atingida por um golpe de faca no braço.

Citaram que o
outro indivíduo também foi atingido e
que ele
se evadiu
em meio ao matagal
, não sendo localizado
,
que todos os envolvidos são usuários de entorpecentes
, e que
o suspeito
, inclusive,
aparentava estar
sob efeito
de drogas.

Na audiência de instrução,
a testemunha

Douglas Assis Monteiro

ratificou as declarações prestadas no inquérito policial, aduzindo
que
encontrou
o ofendido

caíd
o
ao solo com um corte
no braço esquerdo
e que, como ele t
inha perdido muito sangue
, apenas
conseguiu informar
seu
primeiro nome
e
o autor
do golpe, que indicou ser
o “
cara de cachorro
”
(
relatório de mídia
-

id
.
223190707
).

Explicou que a
guarnição se deslocou
em dilig
ê
ncias e conseguiu
encontr
ar o réu, que a vítima lhe
informou que
o recorrente e Diego entraram em luta corporal e, ao tentar separar, foi
atingida
com o golpe de faca
, que a lesão era
profund
a e que, ao entrar em contato com o
Samu
, lhe foi informado que a vítima não corria risco de morte.

O

investigador de polícia civil
Ivanildo Rodrigo Rios
, na etapa administrativa,

asseverou que estava de plantão
na central de flagrantes quando
o apelante
foi conduzido, oportunidade na qual constatou que ele estava “
aparentemente drogado, acelerado e com fala desconexa
”. Declarou que compareceu ao pronto socorro e verificou que a vítima corria risco de morte, por ter perdido muito sangue, sendo que no momento estava passando por cirurgia (id
223190702
- pág. 37).

Em juízo, a testemunha
confirmou que foi ao hospital para
verificar o estado de saúde do ofendido, ocasião na qual lhe foi
informado
que ele ficaria em observação, já que o corte havia sido profundo
e poderia ter atingido uma artéria

(
relatório de mídia
-
id
.
22319070
6
).

O apelante
não foi interrogado
n
o inquérito policial
.
Em sede de
audiência de continuação, foi declarada
a
sua ausência (id.
223190704
- pág. 41).

Pois bem.

Em que pese
a
vítima não ter sido ouvida na fase judicial,
vislumbra-se que todo o conjunto fático-probatório existente nos autos revela, de forma indene de dúvidas, a prática do crime em questão por parte do apelante, em especial
as declarações do ofendido colhidas
na fase administrativa
,
o
s
depoimento
s
em juízo
d
o policia
l
militar
Douglas Assis Monteiro

e
d
o
investigador de polícia civil
Ivanildo Rodrigo Rios
, o
relatório policial (id. 223190702 - pág. 19)
e o laudo pericial n. 1.1.02.2019.010883-01 (id.
223190704
- págs. 49/54).

De fato,
o ofendido
foi
categórico ao afirmar que, quando visualizou seu conhecido Diego e o réu em meio a uma confusão, tentou separá-los e foi atingido no braço com
um
golpe de faca.

Ressalte-se que, apesar de a vítima mencionar não ter visto o rosto do
apelante
,
o que é comum em meio à contenda na qual se encontrava, o autor foi
prontamente reconhecido pelas demais pessoas
presentes
no local
, que
manifestaram
ter sido o “
cara de cachorro
”, alcunha do
apelante
.

Ainda, levando-se em consideração que o ofendido se envolveu na luta corporal para defender seu conhecido Diego, não é crível que
este
tenha sido o autor do golpe, tampouco que a vítima não
o reconhecesse caso o fosse
.

Nesse ponto, vale mencionar que incumbe ao magistrado
a
valoração dos elementos de informação produzidos na etapa administrativa, sendo perfeitamente viável e pertinente levá-los em consideração quando do
decreto condenatório, vedando-se, apenas, que os tome exclusivamente (art
igo
155,
caput
, do Código de Processo Penal).

Na hipótese, além da narrativa do ofendido, tem-se o depoimento do
policia
l
militar
Douglas Assis Monteiro
em ambas
as fases da persecução penal,
segundo
o qual
a vítima sofreu um golpe de faca no braço esquerdo e lhe informou que o autor do delito foi o réu.

Cumpre salientar que
o apelante já era conhecido na região e que, no momento da abordagem
policial
, estava com um corte em sua mão esquerda, o que indica
o manuseio da arma branca por ele utilizada para perpetrar o ilícito.

Ainda, conforme relatório (id.
223190702
- pág. 19) e depoimentos d
o
investigador de polícia civil
Ivanildo Rodrigo Rios
, a lesão sofrida pelo ofendido foi profunda, causando
-lhe
risco de morte, o que
deixa
clara intenção do réu em ofender
a integridade corporal de outrem
.

N
a espécie,
observa-se que
houve erro na execução
(
aberratio ictus
)
, já que o autor, ao
invés de atingir
quem
pretendia ofender
(Diego)
,
lesionou pessoa diversa (a vítima), situação que enseja a projeção do dolo
à conduta não intencional
e faz com que o réu responda como se tivesse praticado o crime contra seu alvo inicial, a teor do previsto no artigo 73 do Código Penal.

Assim
,
resta afastada a
tese defensiva de ausência de
animus

laedendi
,
na medida em
que
evidente
o dolo de lesionar

no qual
o apelante se encontrava imbuído, que acabou
golpe
ando
a vítima com a arma branca que portava, provocando
-lhe

“
ferida corto contusa em face anterior, de aproximadamente
7cm
, profunda, com exposição de tecido
tendíneo
e lesão muscular associada. (...) Mobilidade do 1 e 2 quirodáctilos esquerdos reduzida
”

(prontuário id.

223190702 - pág. 21).

No mesmo sentido é a prova técnica não repetível, a qual atesta que a vítima “
a
presenta vestígios de lesão corporal de caráter cortante
”
(id. 223190704 - págs. 49/54)
.

Escorreita,
portanto
, a sentença objurgada, não subsistindo o argumento de
que a dinâmica dos fatos não restou suficientemente esclarecida, na medida em que inexistem dúvidas de que a vítima, ao tentar dissipar um conflito entre o apelante e seu conhecido Diego, foi lesionada de forma grave pelo réu, que agiu com o nítido propósito de feri-la.

Impende salientar, também, que
“os depoimentos de policiais, desde que harmônicos com as demais provas, são idôneos para sustentar a condenação criminal”
(Enunciado Orientativo da Turma de Câmaras Criminais Reunidas n. 8)
, notadamente quando ausente
qualquer dúvida sobre a imparcialidade dos agentes
, como no caso
.

De igual modo, inviável acolher
a alegação
de que o apelante poderia ter agido em legítima defesa,
haja vista que, para a caracterização da excludente de ilicitude, é necessária a presença cumulativa das condições dispostas no
artigo 25 do Código Penal
, as quais devem ser comprovadas pela
parte que a
alega,

a teor do previsto no artigo 156 do Código de Processo Penal,

sendo inadmissível seu reconhecimento
quando não demonstrad
a
, de forma clara e induvidosa, a presença de todos os
requisitos
necessários para tanto.

N
o caso
, o apelante não trouxe qualquer elemento concreto que indique ter agido nessa condição, sendo
o
argumento destoante das provas existentes nos autos, razão pela qual deve o autor
responder pelo resultado que produziu
, no caso, a lesão corporal de natureza grave
.

Insta ponderar,
outrossim
, que
o cometimento do delito sob eventual efeito de drogas não tem o condão de afastar, tampouco de mitigar, a
imputabilidade penal do réu, a teor do que prevê a teoria
da
actio
libera in causa
, uma vez que não se trata de utilização decorrente de caso fortuito ou força maior, mas sim de consumo voluntário
, inexistindo

nos autos qualquer
prova de que o suposto estado alterado do apelante pudesse afetar
su
a consciência
sobre a
ilicitude
do ato por ele praticado.

Quanto
à gravidade da lesão
, apesar do policial militar
Douglas Assis Monteiro

ter afirmado que
entrou em contato com o
Samu
e lhe foi comunicado que a vítima não corria risco de morte, constata-se que, no atendimento hospitalar, foi noticiado possível perigo de vida, de acordo com o relatório subscrito pela testemunha
Ivanildo Rodrigo Rios
, no qual consta que
“
a enfermeira relatou que poderia sim ter risco de morte
mas
, não soube informar se seria devido o corte no braço ou alguma ocorrência pós cirúrgico
” (id.
223190702
- pág. 19).

Logo, estando o conjunto probatório robusto e harmonioso no sentido
de que o condenado perpetrou a
les
ão
contra
o
ofendid
o
, sua condenação pelo ilícito descrito no artigo
129, §

1
o
, II, c
/
c o art
igo
73, ambos do Código Penal
, é medida que se impõe, não havendo que se falar em aplicação do princípio
in dubio pro reo
, ante a ausência de incertezas
quanto à conduta por ele perpetrada
.

Efetivamente,
como já explanado, as provas carreadas aos autos constituem subsídio absolutamente eficaz para afiançar o decreto condenatório, inexistind
o, na narrativa apresentada pela defesa
, qualquer elemento
capaz de
desconstituí-lo.

Em face de todo o exposto,
conheço
do r
ecurso de apelação manejado por
Adélson
Alves Borba Júnior
e
nego-lhe
provimento
, em consonância com o parecer ministerial.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/09/2024